Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-57.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ESTADO DE MATO GROSSO – MEDICAMENTO – SPIRIVA RESPIMAT - NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
2. [...] “ Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Recursos não providos. Sentença ratificada. (n.u 0000179-24.2016.8.11.0055, 38954/2017, des.luiz carlos da costa, segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 16/04/2019, publicado no dje 26/04/2019)”.
3. [...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação”. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).
4. Sentença retificada parcialmente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000513-57.2017.8.11.0044
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (JUIZO RECORRENTE), OLIVO CRACO - CPF: 119.537.309-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - PARANATINGA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL -

ESTADO

DE MATO GROSSO – MEDICAMENTO – SPIRIVA RESPIMAT - NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. [...
]
“ Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS,
exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Recursos não providos. Sentença ratificada.

(n.u 0000179-24.2016.8.11.0055, 38954/2017, des. Luiz Carlos da Costa, segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 16/04/2019, publicado no dje 26/04/2019)”.

3.
[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação”. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

4. Sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 513-57.2017.811.0044 cód. 76365 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de
Olivo Craco
contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando a obtenção de medicamento Spiriva Respimat, ao substituído diagnosticado com problemas com respiração pulmonar.

O Magistrado singular ratificou a liminar e julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira se, manifestou “
pela ratificação da sentença
”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Remessa Necessária, conforme dispõe o artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Magistrado singular decidiu,
litteris:

“[...] Ante ao exposto, confirmo a decisão de antecipação de tutela concedida ás fls. 35/39 e nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim de condenar a parte ré a fornecer o medicamento integral a paciente Olivo Craco inclusive com exames e cirurgias para confirmar a liminar deferida ás fls. 39/41. Sem custas processuais, nos termos do artigo 3o da Lei no 7.603/2001. 24/07/2017. Dr. Jorge Hassin”.

A referida ação foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra o Estado de Mato visando a obtenção do medicamento Spiriva Respimat em favor de Olivo Cravo, sendo este, pessoa hipossuficiente regulado pelo SUS com 87 anos, diagnosticado com problemas respiratórios.

Segundo o parecer do NAT “
O SUS disponibiliza para o tratamento DPOC os seguintes fármacos, conforme o protocolo e diretrizes terapêuticas doença pulmonar obstrutiva crônica; Beclometasona: capsula inalante ou pó inalante de 50 mcg, 200 mcg e 400 mcg .....” (p. 25) (...)
Esse medicamento não está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS”.

O medicamento foi fornecido pelo Município através da Farmácia de Medicamentos Excepcionais, aos 01/02/2016, oportunidade que o paciente opôs a sua assinatura.

Constata-se um Ofício informando a abertura e renovação de processos da farmácia de demanda especializada no 112/2016/ERS - RONDONOPOLIS que justificou,
litteris:

[...] Olivo Craco com spiriva respimat e renovação – a partir de outubro de 2015 na edição das novas portarias de orientação de concessão de medicamentos a portaria 172 que atendia este medicamento foi extinta. Portanto, o PCDT de hoje outubro de 2015 não atende a este pedido (p. 10).

Desse modo, verifica-se a necessidade de demonstração da imprescindibilidade e da ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de saúde ao paciente substituído, de
vendo ser observado os protocolos clínicos e diretrizes do SUS
como alternativa aos medicamentos não inclusos.

Nesse sentido:

(...) APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE —COMPROVAÇÃO.PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Recursos não providos. Sentença ratificada.
(N.U 0000179-24.2016.8.11.0055, 38954/2017, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)
”.

Sem dúvidas, ainda, a multa cominatória estabelecida, posto que atinge a toda a coletividade.

Nesse sentido:

“
[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação”.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

Por essas considerações, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, para afastar a multa confirmada no ato sentencial, no valor de R$ 1.000,00 ( hum mil reais)
, ressalvando a necessidade de demonstração e imprescindibilidade da ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020